Tribunal: STF
Processo: ARE 1421849
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 8, p. 1): 



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO DER/RN A EXECUTAREM DIVERSAS OBRAS NAS RODOVIAS RN 085 E 086, INCLUINDO REFORMAS DE PONTES, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS E CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTOS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. POLÍTICAS PÚBLICAS. ATO DISCRICIONÁRIO DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO, MEDIANTE PRÉVIA APROVAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PELO PODER LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA IMPOR AO EXECUTIVO OBRIGAÇÃO NÃO ESTIPULADA EM LEI. AUTONOMIA DO PODER LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO. APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO. ATO PRÓPRIO E INERENTE AO PODER LEGISLATIVO. 2. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO DER/RN A IMPLEMENTAREM AS SINALIZAÇÕES NECESSÁRIAS EM TODO O TRECHO COMPREENDIDO NO TERRITÓRIO DA COMARCA DE PARELHAS/RN, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS E ADEQUADAS ÀS PECULIARIDADES LOCAIS. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO ESTIPULADA NOS ARTIGOS 80, CAPUT E § 1º E 88 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 3. CONDENAÇÃO DA COSERN A REMOVER OS POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA EXISTENTES NAS MARGENS DA RODOVIA PARA UMA DISTÂNCIA CONSIDERADA SEGURA OU PARA PONTOS FORA DA ÁREA NÃO EDIFICÁVEL (QUINZE METROS). OBRIGAÇÃO SOMENTE EXIGIDA QUANDO HOUVER O ALARGAMENTO DA ESTRADA/CONSTRUÇÃO DO ACOSTAMENTO COM A DEFINIÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO POR PARTE DO DER. 4. PROVIMENTO DO APELO DA COSERN. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA E DAS APELAÇÕES DO ESTADO E DO DER/RN.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 2º da Constituição Federal.



     Nas razões recursais, sustenta-se, que “a violação ao referido dispositivo ocorreu em razão de a decisão colegiada ter conferido interpretação jurídica manifestamente diversa daquela atribuída pelo Pretório Excelso”.



    Defende-se que quando do julgamento da ADPF 45, esta Corte “passou a adotar o entendimento no sentido da possibilidade de implementação, pelo Judiciário, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que isso implique em afronta à separação de poderes” (eDOC 9, p. 5). 



    A Vice-Presidência do TJ/RN inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 13, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, pp. 3-5):



    “Ainda que o Ministério Público tenha comprovado a necessidade de obras e reformas nas Rodovias RN 085 e 086, não cabe ao Poder Judiciário determinar sua realização sob pena de afrontar o princípio da separação dos poderes. Trata-se de política pública que deve ser executada por ato discricionário de iniciativa do Poder Executivo, mediante prévia aprovação orçamentária pelo Poder Legislativo. 



    A obrigação pretendida importa em vincular a Assembleia Legislativa a aprovar o orçamento necessário a realizar as obras nas rodovias. Tal vinculação não pode ser admitida, tendo em vista que o Poder Legislativo tem autonomia para não aprovar gastos de iniciativa até mesmo do Executivo. O Poder Judiciário não detém competência para determinar o quê o Poder Legislativo deve aprovar. A autonomia do Poder Legislativo não pode ser violada. A aprovação do orçamento é ato próprio e inerente ao Poder Legislativo. 



    Ademais, cabe ao Poder Executivo eleger as políticas públicas prioritárias à população, sendo discricionariedade dele eleger se a reforma e o alargamento de determinada rodovia ou ponte é prioritária. Ao contrário do que entendeu a sentença, é descabida a ingerência do Poder Judiciário nessa esfera, já que não se trata de obrigação estipulada em lei. Como dito, as medidas pretendidas apresentam consequências administrativas e orçamentárias, necessitando de planejamento adequado, com avaliação da conveniência e oportunidade da Administração. 



    (...)



    A obrigação de sinalização adequada das rodovias está devidamente estipulada na Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), nos seguintes termos:



    (...)



    Por se tratar de obrigação legal, deve ser mantida a sentença na parte que condenou o Estado e o DER/RN a implementarem as sinalizações horizontal e vertical catadióptricas (com reflexão e refração da luz) em todo o trecho compreendido no território da Comarca de Parelhas, de acordo com as normas técnicas e adequadas às peculiaridades locais. 



    Por fim, afastada a condenação do Estado e do DER/RN de construírem acostamento nos trechos das rodovias RN 085 e 086, descabida a condenação da COSERN em remover os postes de energia elétrica existentes nas margens da rodovia para uma distância considerada segura, ou para pontos fora da área não edificável (quinze metros).



    É que, conforme argumentado pela concessionária de energia, o Decreto 84.398/80 assegura a utilização da faixa de domínio das rodovias para implantar linhas de transmissão, subtransmissão e distribuição de energia elétrica, de forma que a remoção dos postes pela COSERN somente poderá ser exigida quando houver o alargamento da estrada/construção do acostamento, com a definição da faixa de domínio público por parte do DER. 



    Ante o exposto, voto por prover o apelo da COSERN e prover parcialmente a remessa necessária e as apelações do o Estado e DER/RN, mantendo a sentença apenas na parte que os condenou a implementarem as sinalizações horizontal e vertical catadióptricas (com reflexão e refração da luz) em todo o trecho compreendido no território da Comarca de Parelhas, de acordo com as normas técnicas e adequadas às peculiaridades locais.”



    Esta Corte já se manifestou no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE TRECHO DE RODOVIA ESTADUAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1370996 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2022)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017)



    Ocorre que, no caso concreto, como se depreende dos fundamentos elencados no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação aplicável à espécie (Lei nº 9.503/1997 e Decreto 84.398/1980). 



    Dessa forma, resta demonstrada que a ofensa constitucional, se existisse, se daria de forma indireta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.10.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. REPARAÇÃO. PARCELAMENTO ILEGAL DO SOLO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Código de Processo Civil), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa e indireta, o que inviabiliza o processamento dos presentes recursos. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, no que diz respeito ao parcelamento irregular de solo de imóvel, denominado Condomínio Estância Quintas da Alvorada, e à degradação ambiental de área pública de preservação permanente, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso-paradigma no ARE 748.371-RG, de Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.050.366-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL E GEOLÓGICO. DESLIZAMENTOS DE TERRAS. ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 23, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.100.338-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente